Tribunal: TJDFT
Processo: 0756669-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0756669-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MORETH LOQUEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, EDUARDO MORETH LOQUEZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MORETH LOQUEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS – EPP e EDUARDO MORETH LOQUEZ contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença – Contratos Bancários (n.o 0001894-46.2017.8.07.0001), ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF, que deferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, sob o fundamento de garantir a efetividade da execução, determinando a apresentação da planilha atualizada do débito pelo credor e autorizando a pesquisa de ativos por repetição programada pelo prazo de 30 dias. Irresignada, a parte Agravante sustenta que a pretensão executória está fulminada pela prescrição intercorrente, pois o processo permaneceu arquivado provisoriamente desde 25/09/2019, sem qualquer movimentação útil por parte do exequente, por mais de seis anos. Aduz que o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, e que, somado ao período de suspensão de um ano previsto no art. 921, § 1o, do CPC, a prescrição consumou-se em 25/09/2025, antes do pedido de desarquivamento formulado pelo Banco do Brasil em 15/12/2025. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou a ocorrência da prescrição intercorrente, matéria de ordem pública cognoscível de ofício, e que a manutenção do bloqueio implica grave risco de dano, pois as constrições patrimoniais automáticas e diárias podem causar prejuízos irreparáveis, além da inclusão indevida do nome dos agravantes em cadastros de inadimplentes, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de suspensão imediata da decisão agravada, ressaltando que o efeito suspensivo é plenamente reversível e não acarreta prejuízo ao agravado. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão liminar de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender imediatamente a decisão agravada, obstando qualquer bloqueio de valores via SISBAJUD ou outra medida constritiva, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão executória e determinando a extinção do processo, nos termos dos arts. 921, § 5o, e 924, V, do CPC, sem ônus para as partes. Preparo recolhido, conforme comprovante de pagamento das custas de ID 79851288. É o relatório DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida e a antecipação dos efeitos da tutela pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir evidência do direito pleiteado para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, apesar da prescrição intercorrente ser matéria de ordem pública e poder ser reconhecida de ofício, mostra-se necessária a intimação da parte contrária antes da decretação, para garantir o contraditório e a ampla defesa (art. 10 do CPC). Ou seja, o juiz pode reconhecer de ofício, mas não pode decidir sem ouvir o exequente, pois isso configuraria decisão surpresa. O CPC/2015 reforça essa exigência no art. 921, § 5o: “Decorrido o prazo máximo de suspensão, o juiz, após ouvir o exequente, poderá reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o processo.” Assim, no momento, não há fundamentação para que seja obstado o prosseguimento da execução com o deferimento o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, sob o fundamento de garantir a efetividade da execução, determinando a apresentação da planilha atualizada do débito pelo credor e autorizando a pesquisa de ativos por repetição programada pelo prazo de 30 dias. Ausente a probabilidade do direito para o deferimento da liminar, e ante a necessidade da manifestação do exequente quanto a prescrição intercorrente, tenho que o pleito do recurso somente poderá ser analisado da forma devida após a apresentação das contrarrazões do credor. Em um juízo sumário de cognição do presente recurso, em decorrência de ausência de evidência do direito pleiteado, mantem-se os efeitos da decisão vergastada, bem como indefere-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer a prescrição. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo da decisão recorrida e a antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador